Tribunal: STF
Processo: Rcl 82074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Francisco Alves Neto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 00802278-90.2023.8.19.0078), que, em tese, teria violado a Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem assim os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ab absurdum, vejam Senhores Ministros, a não constatação das provas pertinentes ao objeto da ação e, tão especificadamente, das faturas de consumo adulterado de energia elétrica geradas, às fls. 05 e 32, e, imbuídas ao período de locação vigente comprovados pelos contratos de locação anexados e, especificadamente da fatura de consumo adulterado gerada em 04/06/2019, às fls. 32. 



    [...]



    No caso em tela, houve desrespeito à autoridade da jurisprudência do STF, que reconhece reiteradamente que o indeferimento imotivado de provas essenciais configura cerceamento de defesa e implica nulidade processual absoluta, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.



    [...]



    Nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC, é cabível reclamação quando a decisão proferida pelo juízo reclamado diverge do entendimento fixado pelo STF, mesmo após a devida comprovação dos requisitos do direito postulado, notadamente mediante documentos hábeis à demonstração dos fatos constitutivos do direito. 



    A negativa de seguimento ao recurso extraordinário impede que a matéria constitucional — violação à ampla defesa e ao devido processo legal — seja apreciada por este Supremo Tribunal, configurando desrespeito à competência constitucional desta Corte. 



    III – A VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL 



    Temos em que a matéria que é objeto da presente reclamação, qual seja, a decisão do acórdão recorrido contrariou a lei federal n. 13.105/15, art. 1', 3',10' e, está devidamente pré-questionada. 



    Vejam Srs. Ministros, a violação da lei federal 13.105/15, ora impondo ao Locador/Reclamante o pagamento pelos serviços essenciais usufruídos pelo Locatário/Reclamado.



    [...]



    Durante a instrução processual, o Reclamante requereu reiteradamente a constatação das provas documentais de fls. 05 e 32, ora os documentos pertinentes ao objeto da ação e, concomitantemente com as faturas de consumo adulterado usufruídas pelo Réu/Reclamado e, ora geradas durante o pacto locatício renovatório iniciado em 2019 e, cujo pleito fora indeferido pela não constatação dos documentos supracitados, ora dos contratos de locação comprovando que as faturas geradas de fls. 05 estavam imbuídas no prazo de vigência do contrato renovatório de locação de fls. 32 e, assim gerada em 04/06/2029 e, injustificadamente não constatado pelo juízo, e, resultando em cerceamento de defesa. 



    Contra a decisão final, foi interposto Recurso Extraordinário, com fundamento na violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, especialmente no que tange à ampla defesa e ao contraditório, pelo cerceamento de defesa e, ora pela não constatação das provas anexadas. Contudo, o recurso foi sumariamente inadmitido e, teve seguimento negado sob o argumento de que o Reclamante/autor deveria pagar as faturas de consumo usufruídos pelo Réu/Reclamado.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para reconhecer a violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e determinar a readequação da decisão reclamada, com análise efetiva dos documentos probatórios apresentados”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente